Tribunal: TCU
Processo: 019.529/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13862/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Município de São José - SC sobre os indícios de irregularidade pela falta de liberação tempestiva dos recursos no Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) com vistas à execução de 3 (três) obras pactuadas com o referido município, em 2013, sob o valor total aprovado pelo FNDE em R$ 2.792.715,27; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria, em síntese, noticiado os constantes atrasos nos repasses dos recursos pelo FNDE, prejudicando a execução das aludidas obras, a despeito de estarem em avançado estágio de execução, sem prejuízo de aduzir que, para corrigir essa suposta irregularidade, o FNDE deveria dar imediato cumprimento ao cronograma de repasses financeiros em prol do Termo de Compromisso PAC2 7430/2013 ou autorizar o aludido município a utilizar os seus recursos próprios para concluir as três creches, com o posterior encontro de contas em face dos recursos federais; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a improcedência da presente representação, sem prejuízo de encaminhar a cópia do processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para adotar as providências cabíveis sobre as eventuais irregularidades citadas nos documentos encaminhados pela Prefeitura do Município de São José - SC; Considerando, ainda, que a representação (Peça 1) foi acompanhada pelo envio de fotografias das obras, além de cópias do Termo de Compromisso PAC2 7430/2013, dos termos aditivos e dos contratos vinculados; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNDE e, assim, o aludido ente federal repassador deveria apurar os eventuais indícios de irregularidade; Considerando, portanto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo o TCU assinalar como prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 019.529/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de São José - SC. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apure os indícios de irregularidade ora anunciados na presente representação, devendo o FNDE informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao Município de São José - SC, para ciência; 1.7.2.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enviando aí também a cópia integral deste feito por meio do acesso eletrônico ao presente processo, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.2.3. ao ora representante, para ciência.